Tribunal: TJPA
Processo: 0014037-31.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014037-31.2006.8.14.0301

APELANTE: BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPECAS LTDA - ME

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR NÃO QUESTIONOU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, LIMITOU-SE A ARGUIR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA POR TER ESGOTADO COM O TEMPO ENTRE O INÍCIO DO CONTRATO E A CITAÇÃO. E INVALIDADE DO PROCESSO DIANTE DA FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS SÓCIOS. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Requerente não permaneceu inerte, peticionando ao longo dos anos buscando efetivar a citação da Ré e regular prosseguimento da ação.

2.

Cabe ainda salientar que a citação retroage à data da propositura da demanda, com base no disposto no art. 240 §1º do CPC/15. Ademais, nos termos da Súmula nº 106 do STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

3.

Citação válida da empresa ré na pessoa de seu sócio. Desnecessidade de citar o outro sócio, uma vez que a ação foi proposta contra a pessoa jurídica.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014037-11.2006.814.0301

APELANTE: BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPEÇAS LTDA - ME

ADVOGADO: Dr. Pedro Daltro Cunha

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO: Dr. Denis Vinícius Rodrigues Renault

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Monitória, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, em que é requerente HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, são requeridas BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPEÇAS LTDA e sua garantidora Jaqueline Pessoa de Souza Kizan.

Em peça inicial, a Instituição Financeira afirma ser credora da quantia de R$30.234,74, decorrente do contrato de abertura de crédito em conta corrente de nº 117.09202-38, vencido e não pago. Após invocar o direito, pleiteou a condenação das Rés ao cumprimento da obrigação assumida, devidamente corrigida e acrescida dos encargos contratuais. (ID nº 2518837).

A Suplicada Jackeline Pessoa de Souza apresentou resposta defendendo a prescrição da cobrança (ID nº 2518846)

A Empresa BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPEÇAS LTDA apresentou Embargos Monitórios (ID nº 2518856) arguindo preliminarmente a necessidade de indeferimento da petição inicial, por não se fazer legitimamente presente nos autos, por não ter sido apresentado pelo Autor o documento de sua existência, como estatuto, CNPJ, certidão da junta comercial, ou semelhante, o que impossibilita auferir interesse processual, bem como defende a prescrição da ação. No mérito, não reconhece a dívida, pois sempre cumpriu suas obrigações e as planilhas apresentadas não são evidentes nem claras. Aduz ainda que nunca foi chamada para uma composição amigável sendo incabível a alegação de que restaram infrutíferas tentativas de acordo. Informa que o processo se arrasta há 13 anos por negligência do Autor/Embargado, e a firma Embargante há mais de 05 anos está inapta por falta de operação no mercado, além de não possuir bens patrimoniais, além do mais questiona a falta de critério do valor pretendido e da capitalização de juros, e ainda defende a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID nº 2518858).

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processo prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC, razão pela qual, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.” (ID nº 2518859)

Inconformada, a Ré/Embargante interpôs Apelo, defendendo, em resumo, a necessidade de decretação da prescrição, tendo em vista que há nos autos um contrato firmado em 18.02.2004, sendo ajuizada ação de cobrança em 07.07.2006, tendo sido citada a ré principal Batbel Distribuidora de Baterias e Autopeças Ltda. somente em 15.06.2019. Afirma não estar discutindo se a autora tem ou não razão, e sim, ter se esgotado com o tempo entre o início do contrato e a citação. No mérito, defende que foi citada apenas a sócia Sra. Jaqueline Pessoa, devendo ser chamado para compor a lide o sócio Sr. Rogério Carneiro Ribas na condição de litisconsorte necessário, invalidando a ação. (ID nº 2518860).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID nº 2518861).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito e sessão do Plenário Virtual a ser realizada em agosto/2021, em virtude de férias deste Relator.

Belém, 18.06.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

No caso em tela, a Instituição Financeira busca pagamentos de obrigações assumidas pela Empresa BATBEL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E AUTOPEÇAS LTDA – ME assumidas em
contrato de abertura de crédito em conta corrente de nº 117.09202-38, vencido e não pago.

O Juízo Singular, analisando a questão, julgou procedente a demanda, rejeitando os Embargos Monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo. Inconformado, a Ré interpôs Apelo, sem questionar o débito, limitou-se a arguir a prescrição da cobrança por ter esgotado com o tempo entre o início do contrato e a citação. No mérito defende a invalidade do processo diante da falta de citação de um dos sócios.

Passo a analisar os argumentos articulados.

- PRESCRIÇÃO:

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Monitória foi proposta em 07.07.2006 (ID nº 2518837), buscando obrigações assumidas em contrato assinado em 18.02.2004 (pág. 11 do ID nº 2518837).

Importa ressaltar que a sócia
Jaqueline Pessoa de Souza Kizan
foi devidamente citada em
19.12.2006
(pág. 03 do ID nº 25188442), e é a própria Sra. Jaqueline a representante da BATBEL na assinatura do contrato que gerou o débito, além de constar como devedora solitária indicada no título pág. 11 do ID nº 2518837.

A devedora principal foi devidamente citada em
15.06.2019
(ID nº 2518855).

Verifica-se que o Banco Requerente não permaneceu inerte, peticionando ao longo dos anos buscando efetivar a citação da Ré e regular prosseguimento da ação (ID’s nº 2518843, 2518844, 2518847, 2518850, 2518852, 2518852, 2518853).

Cabe ainda salientar que a citação retroage à data da propositura da demanda, com base no disposto no art. 240 §1º do CPC/15
[1]
e art. 219
[2]

do CPC/73.

Ademais, nos termos da Súmula nº 106 do STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

D
o exame dos autos se vê que a demora na citação do réu não se deu por inércia do autor, mas pela dificuldade na localização da parte, razão por que não pode a autora ser prejudicada, nos termos do que dispõe a Súmula n.º 106 do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivo inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. Sentença que acolheu os embargos e declarou extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência do exequente e do patrono do executado (em relação a fixação dos honorários por equidade).
Demora na citação do executado que, por si só, não induz ao reconhecimento da prescrição. Ausência de desídia do exequente. Aplicação do disposto no § 3º do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada.
Sentença anulada com determinação de prosseguimento da execução. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO EXECUTADO PREJUDICADO.”(TJSP; Apelação Cível 1003979-24.2019.8.26.0248; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (destaquei)

“Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Citação – Prescrição
– Art. 219, § 1º, do CPC/1973 – Súmula 106 do STJ – Ônus da prova – Atualização monetária. 1 – Não ocorre a prescrição intercorrente quando a autora não deu causa à demora da citação, retroagindo a interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do § 1º, do art. 219 do CPC e da Súmula 106 do STJ
. 2 – A inversão do ônus probatório, mesmo caracterizada a relação de consumo, só é possível diante da verossimilhança das alegações do consumidor, quando este encontrar dificuldades para a demonstração de seu direito. 3 – Tratando-se de mora "ex re", a atualização monetária e os juros moratórios são contados da data do vencimento de cada obrigação (art. 397 do Código Civil de 2002), estendendo-se até a data do efetivo pagamento. Ação procedente. Recurso improvido.”(TJSP; Apelação Cível 0007375-21.2011.8.26.0405; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018) (destaquei)

Constata-se que demora na citação não ocorreu por desídia da parte Autora. Além do mais a citação realizada em 15.06.2019 retroage à data da propositura da ação. Assim, no caso em tela, aplica-se o prazo de cinco anos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC e, tendo-se em vista que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a inadimplência da obrigação o ajuizamento da presente demanda, não há que falar na prescrição da pretensão.

- LISTISCONSÓRCIO PASSIVO:

Defende ainda a Apelante a necessidade a nulidade da decisão diante da ausência de citação do sócio Rogério Carneiro Ribas.

Todavia, entendo que melhor sorte não ampara o pedido, uma vez que a Sra. Jaqueline foi incluída no polo passivo da demanda, não pela sua qualidade de sócia, e sim por ser devedora solidária, indicada no título executivo na pág. 11 do ID nº 2518837, assim, ao meu sentir, não assiste
razão
à recorrente

“CHEQUE. DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. Ocorrência. Contestação apresentada fora do prazo legal.
Citação válida da empresa ré na pessoa de seu sócio. Desnecessidade de citar o outro sócio, uma vez que a ação foi proposta contra a pessoa jurídica. Presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
CARÊNCIA DE AÇÃO. Não caracterizada. A controvérsia dos autos encontra amparo jurisdicional, sendo possível a sua discussão. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. Inexistência. JUROS MORATÓRIOS. Falta de interesse recursal e, portanto, prejudicado neste ponto. A decisão a quo determinou a incidência de juros a partir da citação, tal como foi postulado pelo apelante. Sentença mantida. Apelo desprovido.”(TJ-SP - APL: 00386439720128260554 SP 0038643-97.2012.8.26.0554, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 24/02/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRAZO PRESCRICIONAL - 3 (TRÊS) ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO IMPLEMENTADA - AUSÊNCIA DE ABANDONO DO FEITO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - LITISCONSORTE FACULTATIVO NECESSÁRIO -- DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS - CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA. 1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para cobrança de aluguéis. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. 3. Se a sociedade empresária está ativa perante a Junta Comercial, não há que se falar em citação dos sócios para comporem o polo passivo da ação. (TJ-MG - AC: 10701130281390002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

Entendo ser válida a citação válida da empresa ré na pessoa de seu sócio, sendo desnecessário citar o outro sócio, uma vez que a ação foi proposta contra a pessoa jurídica.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo da decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[2]
“Art. 219. A citação válida torna prevendo o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias.”

Belém, 10/08/2021